Tribunal: TJDFT
Processo: 0729230-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR ANTERIORMENTE CONSTITUÍDO. PRESENÇA DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA ANTERIOR AO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste nulidade sem demonstração de prejuízo, o qual não ocorreu no caso dos autos, em que o paciente foi representado na Audiência de Custódia pela Defensoria Pública, bem como lhe foi possibilitado se consultar com a defesa, a qual requereu sua liberdade provisória, maior benefício que poderia ter sido pleiteado em seu favor.

2. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

3. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, porquanto lhe foi concedida liberdade provisória anteriormente pelo mesmo tipo de crime e ele supostamente voltou a praticá-lo, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.